Tribunal: TJES
Processo: 5001206-35.2021.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-35.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AMARILDO J DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001206-35.2021.8.08.0064

RECORRENTE:
IRANI DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
AMARILDO J DOS SANTOS - ME

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por IRANI DE OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização movida em face de AMARILDO J DOS SANTOS.

A demanda originária buscava a restituição de valores despendidos na compra de um sofá e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que o produto, adquirido em 05/05/2021 pelo valor de R$ 2.022,08 (dois mil e vinte e dois reais e oito centavos), apresentou diversos defeitos, como um vão proeminente entre seus módulos e a suposta presença de um prego exposto, e que a solução do problema teria demorado um período excessivo de 9 (nove) meses.

A sentença recorrida reconheceu a relação jurídica consumerista entre as partes e a existência de vício no produto, especificamente o vão entre os módulos do sofá. Contudo, o magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando sua decisão no fato de que a própria Requerente, em sua petição inicial, relatou que houve a devida substituição do produto viciado por outro similar de maior valor, mediante complementação, em conformidade com o disposto no §4º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença entendeu que não foi demonstrado qualquer dano que extrapolasse o mero dissabor, e que as solicitações alegadamente realizadas para a troca do produto não foram cabalmente comprovadas pela parte autora.

Inconformada com a decisão, a
Recorrente interpôs Recurso Inominado
(ID 9426572),
pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de compensação por danos morais.
Argumenta que o magistrado de primeiro grau, apesar de verificar a data de aquisição do produto, deixou de considerar o alegado período de 9 (nove) meses de tentativas infrutíferas para a solução do impasse, o que teria gerado profundo sentimento de impotência e angústia, caracterizando o dano extrapatrimonial. A Recorrente sustenta que a demora e a ineficácia na resolução do problema são suficientes para caracterizar a necessidade de compensação por danos morais.

Em contrarrazões (ID 9426581), o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença. Alegou que a empresa realizou todas as tratativas necessárias para solucionar o problema, oferecendo a substituição do sofá por um modelo superior, com a devida complementação de valores, em estrita observância ao art. 18, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. O Recorrido refutou a alegação de que a demora na troca teria sido de 9 (nove) meses, afirmando que o processo de logística para a encomenda e entrega do novo produto, direto da fábrica, demandou um tempo razoável, mas não o período exagerado alegado pela Recorrente. Adicionalmente, asseverou que a Recorrente não juntou provas que demonstrassem as tratativas ou a alegada demora excessiva. Por fim, defendeu que a situação vivenciada não ultrapassa o mero dissabor inerente às relações comerciais, não havendo que se falar em dano moral indenizável, apresentando precedentes jurisprudenciais que corroboram tal entendimento.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, considerando a alegação da Recorrente de que a demora na solução do vício do produto, que culminou na substituição do bem, teria gerado abalo moral passível de compensação.

A análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a pretensão. Embora seja inegável que a aquisição de um produto com vício e a necessidade de sua troca gerem aborrecimentos e transtornos ao consumidor, para que tais fatos configurem dano moral indenizável, é imprescindível que a situação vivenciada extrapole o mero dissabor cotidiano, causando efetiva lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade ou a dignidade.

No presente caso, a Recorrente alega uma demora de 9 (nove) meses para a solução do problema, período que teria causado angústia e impotência. Contudo, conforme bem pontuado pela sentença e pelas contrarrazões, não há nos autos prova cabal que demonstre a extensão dessa demora ou as infrutíferas tentativas de solução alegadas pela Recorrente. O Recorrido, por sua vez, argumentou que o tempo decorrido foi o necessário para a logística de encomenda e transporte de um novo produto, de linha superior, direto da fábrica, e não um período de inércia ou recusa injustificada.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o mero descumprimento contratual, ou mesmo a ocorrência de vícios em produtos que são posteriormente sanados, não são, por si só, suficientes para configurar dano moral, salvo em situações excepcionais que demonstrem grave ofensa à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor. A reparação por dano moral deve ser reservada às situações de real exacerbação da naturalidade dos fatos da vida, causadoras de fundadas aflições ou angústias que fujam à normalidade e interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. No caso dos autos, a despeito do inegável incômodo gerado pelo vício no produto, a ausência de comprovação de uma conduta desidiosa e prolongada do fornecedor, bem como a efetiva solução do problema mediante a substituição do bem, impedem o reconhecimento do dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)